Tribunal: TJPA
Processo: 0838364-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838364-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. EFICÁCIA DAS LEIS ESTADUAIS PREEXISTENTE À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. DISCIPLINA GERAL. OMISSÃO. NÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento contra o Acórdão que conheceu o recurso de apelação e deu-lhe provimento, para reformar a sentença e denegar a ordem.;

2. No julgamento do RE 1.287.019- Tema 1093, restou aprovada, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

3.Leis anteriores a Lei Complementar Federal nº 190/2022, a exemplo da Lei Estadual nº 8.315/15, embora válida, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual.

4. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

5. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC que adotou o prequestionamento ficto quando ausente omissão no julgamento;

7- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento (Id. 14893088) opostos por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra o Acórdão (Id. 14707789), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, para reformar a sentença e denegar a ordem.

Inconformada, a empresa
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão
,
quanto a falta de análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL até 01/01/2023 ou, ao menos, para tais questões serem integradas nas razões de decidir no decisum objurgado.

Prequestiona os precedentes vinculantes do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, os artigos 150, III alíneas “b” e “c” da e art.146,, I e III, alínea “a”, art.155,§2º , XII, alíneas “a”, “d”, e “i” e art.102, III todos da CF/88 e art.3º da Lei Complementar nº.190/2022 e art.927, I e III do CPC.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas com atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança do tributo em debate até 01/01/2023 ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas infirmando os termos dos embargos (Id. 14962342).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra o Acórdão, que conheceu o recurso de apelação e deu provimento, para reformar a sentença e denegar a ordem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Pois bem
.

Razão não assiste ao embargante.

O recorrente alega omissão no julgado quanto a falta de análise, em conjunto, dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022 e o início da vigência da Lei Estadual nº 8.315/2015, posto que a referida Lei somente estará apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2023.

O vício alegado não se revela nos autos. Explico.

O objeto da demanda posta no processado é a possibilidade ou não da incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, nas operações destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto no exercício financeiro do ano de 2022.

Tal questão restou devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão atacado onde concluiu-se pela possibilidade da exigibilidade de créditos tributários relativos ao diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), decorrente das operações de venda de mercadorias realizadas pela ora embargante ao consumidor final não contribuintes, situados no Estado do Pará, no ano de 2022.

Por oportuno colaciono, trecho do acordão embargado que enfrenta a questão acerca da possibilidade de cobrança do tributo em questão: (Id. 14707789 - Pág. 6):

“ (...)

Nesse contexto verifico que assiste razão ao apelante, visto que, vislumbro a
ausência
de fundamentação relevante, ou melhor, da probabilidade do direito da impetrante que sustente a ora recorrida sentença concessiva de segurança nos autos da ação mandamental, pelas seguintes razões:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88 (Vide transcrição alhures);

2)
A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O princípio da anterioridade tem como objetivo impedir que o contribuinte seja surpreendido com a imediata aplicação de normas que aumentem a carga tributária a que já está sujeito,
o que não se verifica nas ações de origem, pois o Estado apenas continuou a exigir o DIFAL/ICMS que já vinha sendo cobrado, tendo ocorrido apenas a edição de normas gerais por meio da LC nº. 190/2022;

4)
A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

5) Nos julgamentos da
ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093
),
o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015
.
Nesse ponto, a Suprema Corte estabeleceu apenas que tais normas só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto, sendo que tal requisito foi atendido com a publicação da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022.

Nessa toada,
com a Lei Complementar acima citada, a Lei Estadual nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, sendo, portanto, legitima a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022.

À vista disso, ausente o direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual se impõe a denegação da segurança.”

Da transcrição acima resta evidente o enfrentamento da questão, objeto da demanda.

No tocante a tese do recorrente, isto é, a falta de análise conjunta dos impactos dos julgamentos do Tema 1093 e ADI 5469 do STF, não merece guarida, uma vez que o acórdão abordou tais questões conforme acima reproduzido.

Oportunamente, registro que o julgador não é obrigado a manifestar sobre tudo o que a parte alega, mas sim enfrentar questões pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia conforme seu livre convencimento, como ocorreu in casu.

Na verdade o embargante busca afastar o resultado final do julgado, isto é, não reconheceu o direito de não ter exigido contra si o ICMS/DIFAL sobre suas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará até o ano-calendário de 2023.

Ocorre que, conforme explanado no acordão recorrido, no julgamento do RE 1.287.019- Tema 1093 restou aprovada, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, fixando o início da produção dos seus efeitos, a
partir do ano de 2022
, exercício seguinte à data do julgamento.

Destarte, considerando que o STF chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC nº 87/2015, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1287.019/DF); infere-se que
a Lei Estadual n
º
8.315/15, que era válida, também passou a ter eficácia com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, promulgada em 04/01/2022.

E, após a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, resta incontroverso a legalidade da cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará haja vista, a validade das Leis estaduais, reconhecida pelo STF.

Nesse compasso, inexiste violação em respeito à anterioridade de exercício financeiro, uma vez que não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual.

Portanto, das questões trazidas nos autos verifica-se não haver o vício apontado e sim mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Ocorre que, os embargos de declaração não se prestam para eventual rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento da matéria aqui veiculada, fica dispensado ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vícios do art.1022 do CPC, no julgamento do apelo.

Por derradeiro, registro que os embargos de declaração não são via adequada para corrigir eventual erro de julgamento.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Belém, 08/11/2023